Tribunal: STF
Processo: RE 76109
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTRITO,
NAS RAZOES, A ARGÜIÇÃO DE SER, A DECISÃO, CONTRARIA A PROVA DOS
AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULA O PROCESSO POR MOTIVOS NÃO ARGUIDOS NO
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 160. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
FIXAÇÃO DA PENA, PORQUE NÃO ESTABELECIDA PENA-BASE PARA REDUZI-LA
DIANTE DE CIRCUNSTANCIA ATENUANTE RECONHECIDA. FALTA DE ADEQUADA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.